Tribunal: TJSP
Processo: 1106750-10.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Ainda que fosse demonstrado que o réu prestou auxílio na compra de medicamentos e no custeio de transporte a consultas médicas e tratamentos, ou que também experimentou dor e sofrimento em razão do evento, isso não

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Cerceamento de defesa não vislumbrado. Ainda que fosse demonstrado que o réu prestou auxílio na compra de medicamentos e no custeio de transporte a consultas médicas e tratamentos, ou que também experimentou dor e sofrimento em razão do evento, isso não afastaria sua eventual responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor no acidente narrado nestes autos. Desnecessidade da prova pericial. A amputação do terço médio da perna esquerda do autor é fato incontroverso e está demonstrado nos autos.

Não há litispendência ou coisa julgada pela propositura de ação indenizatória ajuizada pelo autor na seara trabalhista, em relação a seu empregador, em razão de o acidente ter ocorrido durante o exercício de seu labor como motoboy, quando retornava de uma entrega de pizza. As ações envolvem partes e causa de pedir distintas.

Legitimidade do réu para figurar no polo passivo desta ação, por ser ele, incontroversamente, o motorista do veículo envolvido no acidente que vitimou o autor.

Celebração de acordo entre o autor, o réu e sua seguradora. Quitação. Possibilidade de reabertura da discussão, no presente caso, porque embora os termos da quitação tenham sido abrangentes, não há como se estender tal quitação aos demais danos oriundos do acidente, pois o valor oferecido ao autor teve por finalidade precípua indenizá-lo pela invalidez permanente consistente no déficit funcional de sua perna esquerda.

A culpa do réu pelo acidente está caracterizada. A colisão ocorreu no momento em que o réu fazia conversão à esquerda, interceptando a motocicleta, que vinha em sentido contrário, na mesma via (art. 35 e 38, parágrafo único, CTB).

Considerando as circunstâncias do caso, a não utilização dos equipamentos de segurança não caracteriza culpa exclusiva da vítima, nem tampouco concorrente. Não há qualquer alegação sobre os faróis da motocicleta estarem apagados e não há, também, qualquer alegação no sentido de que não havia iluminação artificial na via naquela ocasião ou que seria ela precária. A colisão ocorreu porque o réu interceptou a trajetória da motocicleta pilotada pelo autor. A culpa concorrente só se verifica quando tenha também relevância, como concausa, para a ocorrência do evento danoso. Indenizações mantidas.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1106750-10.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
NAUFEL DE FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ ACILDO
ALVES JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1106750-10.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 14a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Marcia Tessitore
Apelante: Ricardo Naufel de Figueiredo
Apelado: José Acildo Alves Junior
Voto no 23439
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e
estéticos, fundada em acidente de trânsito. Sentença de
procedência. Apelo do réu.
Cerceamento de defesa não vislumbrado. Ainda que fosse
demonstrado que o réu prestou auxílio na compra de
medicamentos e no custeio de transporte a consultas médicas e
tratamentos, ou que também experimentou dor e sofrimento em
razão do evento, isso não afastaria sua eventual
responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor no acidente
narrado nestes autos. Desnecessidade da prova pericial. A
amputação do terço médio da perna esquerda do autor é fato
incontroverso e está demonstrado nos autos.
Não há litispendência ou coisa julgada pela propositura de ação
indenizatória ajuizada pelo autor na seara trabalhista, em
relação a seu empregador, em razão de o acidente ter ocorrido
durante o exercício de seu labor como motoboy, quando
retornava de uma entrega de pizza. As ações envolvem partes e
causa de pedir distintas.
Legitimidade do réu para figurar no polo passivo desta ação,
por ser ele, incontroversamente, o motorista do veículo
envolvido no acidente que vitimou o autor.
Celebração de acordo entre o autor, o réu e sua seguradora.
Quitação. Possibilidade de reabertura da discussão, no presente
caso, porque embora os termos da quitação tenham sido
abrangentes, não há como se estender tal quitação aos demais
danos oriundos do acidente, pois o valor oferecido ao autor teve
por finalidade precípua indenizá-lo pela invalidez permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
consistente no déficit funcional de sua perna esquerda.
A culpa do réu pelo acidente está caracterizada. A colisão
ocorreu no momento em que o réu fazia conversão à esquerda,
interceptando a motocicleta, que vinha em sentido contrário, na
mesma via (art. 35 e 38, parágrafo único, CTB).
Considerando as circunstâncias do caso, a não utilização dos
equipamentos de segurança não caracteriza culpa exclusiva da
vítima, nem tampouco concorrente. Não há qualquer alegação
sobre os faróis da motocicleta estarem apagados e não há,
também, qualquer alegação no sentido de que não havia
iluminação artificial na via naquela ocasião ou que seria ela
precária. A colisão ocorreu porque o réu interceptou a trajetória
da motocicleta pilotada pelo autor. A culpa concorrente só se
verifica quando tenha também relevância, como concausa, para
a ocorrência do evento danoso. Indenizações mantidas.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 867/870, destes autos de ação
indenizatória por danos morais e estéticos, movida por JOSÉ ACILDO
ALVES JUNIOR, em relação a RICARDO NAUFEL DE FIGUEIREDO,
julgou procedente o pedido, condenando o réu no pagamento de
indenização (a) por danos morais, no valor de R$25.000,00 e (b) por
danos estéticos, no valor de R$25.000,00, ambos corrigidos desde a
prolação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a data do acidente e, também, no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Apelou o réu (f. 886/941), alegando, em suma, que: (a)
houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova oral,
tempestivamente requerida; (b) era necessária, também, a prova pericial;
(c) há litispendência e/ou coisa julgada, e também ilegitimidade passiva,
pois o autor moveu ação na justiça trabalhista com fundamento no
acidente ora narrado, com recebimento de indenização pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
extrapatrimoniais, de seu empregador; (d) na ação trabalhista o autor
afirmou que o acidente somente ocorreu nas proporções narradas porque
ele não utilizava os equipamentos de proteção obrigatórios, o que conduz
à assunção de culpa; (e) o autor não tem interesse de agir, pois celebrou
acordo com o réu e sua seguradora, pelo qual já recebeu indenização de
R$65.000,00 e outorgou quitação; (f) não há alegação de existência de
vício de vontade ou coação para assinatura do acordo, que deve ser
considerado válido em todos os seus termos; (g) a sentença decidiu de
forma extra petita ao declarar nulo o acordo firmado entre as partes; (h) a
assunção de culpa nesse acordo, pelo apelante, se deu apenas para fins
de liberação da indenização pela seguradora; (i) a sentença é
contraditória ao considerar o termo de acordo como suficiente para
demonstrar a culpa do réu pelo acidente, mas inválido para fins de
pagamento da indenização; (j) não há prova inequívoca de culpa do réu
apelante pelo acidente, que foi impugnada em contestação; (k) fez a
conversão em local permitido, apenas iniciando a marcha quando o farol
ficou verde, mas enquanto fazia a manobra, ouviu uma buzina e não
conseguiu detectar de onde vinha; (l) freou o veículo mas não houve
tempo hábil para evitar a colisão; (m) o autor não utilizava os
equipamentos obrigatórios de segurança para motociclistas em hora
noturna, como colete refletivo, e simplesmente buzinou, não reduzindo a
velocidade; (n) caso não se apure a culpa exclusiva do autor, deve ser
reconhecida, ao menos, sua culpa concorrente, com redução em 50% do
valor da condenação; (o) a indenização por danos morais deve ser
reduzida, pois o autor pode desenvolver suas atividades; (p) deve ser
descontado da indenização o montante relativo ao seguro DPVAT; (q)
deve ser apreciada a alegação do autor de que seria possível o
pagamento parcelado da condenação; (r) os honorários advocatícios
devem ser reduzidos a 2% sobre o valor da condenação.
A apelação não foi preparada, requerendo o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judicia, foi
contra-arrazoada (f. 958/976).
Concedi ao réu, nesta instância, os benefícios da
assistência judiciária.
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 10/05/2019, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 885); a apelação, protocolada em
03/06/2019, é tempestiva.
É incontroversa nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente, no dia 19/11/2016, por volta
das 20h30, no cruzamento entre a Rua do Oratório com a Rua Rui
Martins, nesta Capital; segundo o boletim de ocorrência, o autor foi de
pronto encaminhado para atendimento médico, narrando o réu que:
“trafegava pela Av. do Oratório, altura no numeral 1748 e, ao realizar conversão á
esquerda na Rua Rui Martins, colidiu contra uma motocicleta que vinha no sentido
contrário. Acrescenta, ainda, que não percebeu a presença da motocicleta na mão
contrária, mas assim que ouviu a buzina de uma motocicleta freou o veículo, mas não
houve tempo hábil para evitar o acidente” (f. 26/29).
Tendo o réu acionado sua seguradora, foi celebrado
acordo entre o autor, o réu e a seguradora, em 17/02/2017, no qual
constou que:
“(...)
o
veículo
segurado
envolveu-se
em
acidente
automobilístico no município de São Paulo/SP, vindo a causar
lesões corporais ao reclamante José Acildo Alves Junior, onde
foi aberto o processo de sinistro (...) Registre-se que o
reclamante José Acildo Alves Junior realizou exame pericial com
prestador médico da seguradora em 11 de janeiro de 2017, sendo
constatada a invalidez permanente (amputação ao nível do 1/3
médio da perna esquerda). (...) sendo certo que o evento descrito
acima possui cobertura na apólice (...) e posto estar configurada a
culpa do segurado no acidente, as partes resolvem, de comum
acordo, fixar o presente termo de quitação nas seguintes
condições: a seguradora disponibilizará ao reclamante (...) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
importância de R$65.590,00, a título de indenização por
invalidez permanente (déficit funcional do membro inferior
esquerdo). (...) Com o recebimento do valor acima referido a
título de indenização total, o reclamante José Acildo Alves
Junior dá à seguradora e ao segurado a mais plena, rasa, geral e
irrevogável quitação, abrangendo todos os danos corporais,
danos materiais, danos morais, invalidez permanente, perda
laborativa, bem como todos e possíveis direitos decorrentes deste
sinistro e apólice para nada mais reclamar da Sul América Cia
Nacional de Seguros e do segurado, em juízo ou fora dele, a
qualquer tempo ou por qualquer título com fundamento no
mesmo fato” (f. 41/42).
No mês anterior, janeiro de 2017, o autor, por seu
advogado, enviou notificação extrajudicial ao réu, mencionando o acidente,
as lesões que sofreu, que lhe causaram danos estéticos e funcionais
permanentes, além dos danos morais, e solicitando providências dos réu
no sentido de que apresentasse proposta idônea de compensação e
reparação dos danos, que envolvesse razoável valor pecuniário,
salientando, por fim, que o descaso à notificação ensejaria a imediata
tomada das medidas judiciais cabíveis (f. 43/45).
Nas conversas por e-mail entre a seguradora e o autor,
constou que “comunicamos que apuramos o valor de R$65.590,00 a título de
indenização por invalidez permanente (déficit funcional do membro inferior esquerdo)”
(f. 106).
Em contestação, o réu sustentou que: (a) o acidente
ocorreu enquanto o autor realizava seu trabalho como motoboy, e ajuizou
ele ação na seara trabalhista em relação a seu empregador, onde foram
deduzidos os mesmos pedidos, com celebração de acordo para
pagamento de indenização; (b) há litispendência e coisa jugada; (c) o autor
não possui interesse de agir em razão do acordo celebrado com a
seguradora do réu; (d) o próprio autor afirmou, na ação trabalhista, que
não utilizava os equipamentos de proteção individual obrigatórios na
ocasião do acidente, que ocorreu no período noturno, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
reconhecida sua culpa exclusiva pelo evento, ou, ao menos, concorrente;
(d) não há prova do alegado dano moral.
A f. 194/377 há cópia do processo ajuizado pelo autor na
seara trabalhista, em relação a seu empregador, alegando que o acidente
ocorreu quando realizava seu trabalho de entregador de pizza. Naquela
ação, postulou a condenação do empregador no pagamento de
indenização por falta de anotação na carteira de trabalho, indenização
prevista em convenção coletiva de mensageiros motociclistas, indenização
pela incapacidade permanente (lucros cessantes e pensão mensal), danos
estéticos e danos morais, e pela perda de seu pé esquerdo, que foi
amputado em razão das lesões sofridas no acidente, imputando ao
empregador tal responsabilidade porque não forneceu os equipamentos de
proteção individual necessários. Nesse particular, salientou que, como o
motorista do veículo (ora réu) não viu o motociclista, o acidente poderia ter
sido evitado se ele estivesse utilizado os EPIs que o empregador
obrigatoriamente deveria fornecer, além do protetor para pernas, que
poderia ter evitado a amputação.
Foi celebrado acordo nos autos da ação trabalhista, pelo
qual as reclamadas pagaram ao autor o valor total de R$29.900,00, em
quatro parcelas, o qual foi homologado (f. 375/376)
Em julgamento antecipado da lide, foi proferida sentença
de procedência da ação, com a condenação do réu no pagamento de
indenização por danos morais e danos estéticos.
Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa.
O réu arrolou testemunhas (f. 127/131), a fim de
demonstrar (a) que prestou auxílio ao autor após o acidente, oferecendo
medicamentos, pagando transporte às consultas e entrando em contato
telefônico regularmente; (b) que ele, réu, entrou em depressão, passou a
ter problemas para dormir e ficou desempregado.
As verbas postuladas nesta ação dizem respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
danos morais e estéticos que o autor experimentou e, ainda que
comprovadas as alegações de que o réu prestou todo o auxílio necessário
no que diz respeito a medicamentos e custeio de transporte a consultas
médicas e tratamentos, ou que também experimentou dor e sofrimento em
razão do evento, não teriam elas o condão de afastar eventual
responsabilidade do réu pelos danos sofridos pelo autor no acidente
narrado nestes autos.
Também não se afigurou necessária a produção de prova
pericial. A amputação do terço médio da perna esquerda do autor é fato
incontroverso e está demonstrado, ademais, pelos documentos médicos e
fotografias que instruíram a inicial.
Assim, para fins de apuração dos danos morais e danos
estéticos eventualmente sofridos pelo autor, a prova documental existente
nos autos era suficiente.
Sem razão o réu, também, ao alegar a existência de
litispendência e/ou coisa julgada, ou mesmo de ilegitimidade passiva, em
razão da anterior propositura de ação indenizatória na seara trabalhista,
em relação ao empregador do autor, pois o acidente ocorreu durante o
exercício de seu labor como motoboy, quando retornava de uma entrega
de pizza.
Nos termos dos §§ 1o a 4o do art. 337 do CPC, verifica-se
a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A
litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso e, a coisa
julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado.
No presente caso, as ações envolvem partes e causa de
pedir distintas.
Na reclamação trabalhista, o ex-empregador do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
figura no polo passivo, discutindo-se a relação trabalhista, como
indenizações e multas por ausência de registro em carteira, cumprimento
de convenção coletiva, lucros cessantes e pensão mensal, fundados na
responsabilidade do empregador pelo acidente, por não ter fornecido os
equipamentos de proteção individual necessários ao exercício da atividade
laborativa.
De outra banda, nesta ação indenizatória, o réu é o
motorista do veículo envolvido no acidente que, segundo o autor, foi seu
causador.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Indenização por Dano
Material e MORAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
REJEITADA. Não verificada a tríplice identidade dos elementos da
ação.
CULPA
DO MOTORISTA DO
CAMINHÃO PELA
OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INVASÃO DE LOCAL
INTERDITADO PARA OBRAS. SINALIZAÇÃO INOBSERVADA.
ATROPELAMENTO DO PAI DO AUTOR. PENSÃO MENSAL
POR MORTE. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
DO AUTOR. PENSIONAMENTO ARBITRADO COM BASE NO
SALÁRIO
MÍNIMO.
POSSIBILIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. FALECIMENTO DE ENTE QUERIDO, DE
FORMA ABRUPTA, EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE
GRAVE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR REDUZIDO PARA
ATENDER AO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E ÀS
FUNÇÕES RESSARCITÓRIA E PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO
PELA
EMPRESA
CORRÉ.
DESERÇÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(Ap.
4000372-87.2013.8.26.0562; Rel. Alfredo Attié; 26a Câmara de
Direito Privado; j. 23/08/2018).
Responsabilidade
civil.
Acidente
de
trabalho.
Preliminares.
Impossibilidade jurídica do pedido não configurada. Inexistência de
vedação legal ao pedido de pensionamento por morte formulado pela
companheira da vítima. Coisa julgada afastada. Ausência de
identidade entre a causa de pedir e os pedidos deduzidos na presente
demanda indenizatória e na reclamação trabalhista. Art. 301, §§1o e 2o,
do CPC. Quitação outorgada pela autora em relação às verbas
rescisórias trabalhistas que não influencia na presente demanda. (...)
(Ap. 0002160-53.2007.8.26.0066; Rel. Hamid Bdine; 29a Câmara de
Direito Privado; j. 20/05/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Afastadas, portanto, as alegações de litispendência e
coisa julgada, em nada elide o direito do autor de postular as indenizações
perante o causador do acidente, o fato de já ter recebido indenização na
ação trabalhista, mediante acordo para pagamento de R$29.900,00.
A legitimidade do réu para figurar no polo passivo desta
ação está caracterizada pelo fato de ser ele o motorista do veículo
envolvido no acidente que vitimou o autor.
Afasta-se, também, a preliminar de ausência de interesse
de agir.
Não se olvida que o autor celebrou acordo com o réu e
sua seguradora, pelo qual recebeu indenização no valor de R$65.590,00
(f. 41/42).
Não se olvida, também, que há precedentes do E. STJ e
deste Tribunal no sentido de que a outorga de quitação nesses casos, com
renúncia de reclamar qualquer outra indenização relativa ao acidente, sem
que se tenha invocado a existência de erro, dolo, coação ou estado de
perigo, que pudessem conduzir a eventual nulidade do acordo
extrajudicial, impossibilitam a reabertura da discussão a respeito de
eventual responsabilidade do causador do acidente sem que antes se
busque a anulação do mencionado acordo.
Nesse sentido: STJ, REsp 809.565, 3a Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22/03/2011, DJ 29/06/2011; REsp 728.361/RS, Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ
12/09/2005, p. 328, TJSP; Apelação Cível 1000586-50.2018.8.26.0176; Rel.: Tercio
Pires; 34a Câmara de Direito Privado; j. 21/02/2020; 0002586-32.2014.8.26.0418; Rel.
Gilberto
Leme;
35a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
19/02/2018;
Ap.
no
0011125.78.2009.8.26.0024 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CLÁUDIO
HAMILTON j. 24/09/2013.
No presente caso, todavia, não obstante tenha constado
que o autor dava ao segurado e à seguradora a mais plena, rasa, geral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
irrevogável quitação, abrangendo todos os danos corporais, danos
materiais, danos morais, invalidez permanente, perda laborativa, bem
como todos e possíveis direitos decorrentes deste sinistro, é possível se
verificar, tanto no termo de acordo quanto nas tratativas que levaram à
sua formalização, que o dano efetivamente indenizado naquela
oportunidade era a invalidez permanente decorrente da amputação do
terço médio da perna esquerda do autor.
Tal
indenização
diz
respeito,
especificamente,
à
diminuição da capacidade física do autor, que produz reflexos diretos na
sua capacidade laborativa.
No termo de quitação constou que foi:
“constatada a invalidez permanente (amputação ao nível do 1/3 médio
da perna esquerda). (...) as partes resolvem, de comum acordo, fixar o
presente termo de quitação nas seguintes condições: a seguradora
disponibilizará ao reclamante (...) a importância de R$65.590,00, a
título de indenização por invalidez permanente (déficit funcional do
membro inferior esquerdo). (...)”
Em anterior conversa por e-mail entre a seguradora e o
autor, constou que “comunicamos que apuramos o valor de R$65.590,00 a título de
indenização por invalidez permanente (déficit funcional do membro inferior esquerdo)”
(f. 106).
Ora, embora os termos da quitação tenham sido
abrangentes, não há como se estender tal quitação, no presente caso,
aos demais danos oriundos do acidente, pois o valor oferecido ao autor
teve por finalidade precípua indenizá-lo pela invalidez permanente
consistente no déficit funcional de sua perna esquerda.
Observa-se, nesse particular, que a sentença não declarou
nulo o termo de quitação firmado pelo autor, não havendo que se falar
em julgamento extra petita como alegou o réu em sua apelação.
Esse termo é válido, mas, em razão das suas próprias
particularidades, a quitação nele outorgada não pode ser estendida aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
danos morais e estéticos postulados nesta ação.
Afastadas as preliminares, no mérito melhor sorte não
assiste ao réu.
A culpa do réu está caracterizada no presente caso, e não
apenas pelo que constou do termo de quitação.
A dinâmica do acidente é incontroversa.
Ambas as partes seguiam pela mesma rua, em sentidos
opostos e, ao se aproximarem de um cruzamento, o veículo do réu
realizou manobra de conversão à esquerda para ingressar na rua
perpendicular em relação àquela em que trafegavam, interceptando,
nessa manobra, a trajetória da motocicleta.
O réu disse, no boletim de ocorrência, que não avistou a
motocicleta, mas que apenas ouviu uma buzina, ocasião em que freou o
veículo, mas não havia mais tempo hábil para se evitar a colisão.
Pretendendo ele fazer a manobra de conversão à
esquerda, deveria ter aguardado o momento oportuno para tanto, sem
interceptar a trajetória dos veículos que vinham em sentido contrário.
O art. 35 do CTB determina que antes de iniciar qualquer
manobra que implique em um deslocamento lateral, o condutor deverá
indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por
meio de luz indicadora ou fazendo gesto convencional de braço. Em seu
parágrafo único, esse artigo define deslocamento lateral como a
transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e
retornos.
E no parágrafo único do art. 38 há a determinação de que,
durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder
passagem aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da
via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.
Considerando que a colisão ocorreu no momento em que
o réu interceptou a trajetória da motocicleta, que tinha preferência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
passagem naquela ocasião, sobre o réu pesava o ônus de provar
eventual excludente de sua responsabilidade.
Todavia, embora tenha alegado que não viu a motocicleta,
nada alegou sobre ela trafegar, eventualmente, com os faróis apagados,
o que teria tornado impossível sua visualização.
De outra banda, não se olvida que é incontroverso que o
autor não utilizava equipamentos de proteção individual específicos para
o trânsito noturno com motocicletas.
Nesse particular, observa-se que essa afirmação, feita
pelo autor na justiça trabalhista, não configurou assunção de culpa pelo
acidente, tendo sido invocada naqueles autos a fim de caracterizar a
responsabilidade do empregador pelo evento, na medida em que não
forneceu tais equipamentos.
No juízo cível, considerando as circunstâncias do caso já
relatadas, a não utilização dos equipamentos não caracteriza culpa
exclusiva da vítima, nem tampouco concorrente, mesmo porque, como já
mencionado, não há qualquer alegação sobre os faróis da motocicleta
estarem apagados e não há, também, qualquer alegação no sentido de
que não havia iluminação artificial na via naquela ocasião ou que seria
ela precária.
A colisão ocorreu porque o réu interceptou a trajetória da
motocicleta pilotada pelo autor.
A culpa concorrente só se verifica quando tenha também
relevância, como concausa, para a ocorrência do evento danoso.
Merece, a propósito, ser invocada a seguinte lição de
Aguiar Dias:
“Se, embora culposo, o fato de determinado agente era inócuo para a
produção do dano, não pode ele, decerto, arcar com prejuízo nenhum
(...) o que se deve indagar é, pois, qual dos fatos, ou culpas, foi
decisivo para o evento danoso, isto é, qual dos atos imprudentes fez
com que o outro, que não teria consequências, de si só, determinasse,
completado por ele, o acidente. Pensamos que, sempre que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
possível estabelecer a inocuidade de um ato, ainda que imprudente, se
não tivesse intervindo outro ato imprudente, não se deve falar em
concorrência de culpa. Noutras palavras: a culpa grave necessária e
suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas (...) A
responsabilidade é de quem interveio com culpa eficiente para o dano.
Queremos dizer que há culpas que excluem a culpa de outrem. Sua
intervenção no evento é tão decisiva que deixam sem relevância outros
fatos culposos porventura intervenientes no acontecimento. (Da
Responsabilidade Civil, 5a edição, Forense, vol. II, p. 314/316).
Assim, é mantida a sentença no tocante à
responsabilidade do réu.
Os danos morais tiveram origem na dor vivenciada pelo
autor na ocasião do acidente, na necessidade de atendimento médico de
urgência, na submissão a cirurgia, longo tratamento médico e no seu
afastamento das atividades diárias no período de convalescença, e o
valor de R$25.000,00 fixado na sentença se afigura razoável para
compensar o autor por tais danos, não comportando a redução postulada
em apelação.
E a indenização pelos danos estéticos, decorrentes da
amputação parcial da perna esquerda, é cumulável com a dos danos
morais, sendo, também, razoável sua fixação na r. sentença em R$
25.000,00.
Embora a jurisprudência do E. STJ tenha entendido que o
valor da indenização do seguro obrigatório deve ser deduzido da
indenização
judicialmente
fixada,
independentemente
de
a
vítima/beneficiário ter recebido aquele seguro, observa-se que tal
dedução não ocorre em relação aos danos morais fixados judicialmente,
pois o seguro DPVAT não os cobre .
Quanto aos honorários advocatícios, de sucumbência, o
CPC, em seu art. 85, §2o, dispôs que os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Decidiu corretamente a sentença, portanto, ao fixa-los em
10% sobre o valor da condenação, não havendo que se falar em redução
a 2% sobre esse patamar, como pretendeu o réu apelante.
Finalmente, tem-se da inicial que o autor declarou que
aceitava o pagamento parcelado do valor da indenização, “mediante o sinal
de 20% e o saldo em até 36 prestações mensais de R$3.330,00”.
Não obstante tal declaração na inicial, não há que se
impor, neste julgamento, o pagamento parcelado da condenação.
Isso porque, quando o autor mencionou o parcelamento,
claramente tinha em mente os valores das indenizações que postulou,
R$70.000,00 para danos morais e R$80.000,00 para danos estéticos,
num total de R$150.000,00, tanto que considerou 20% de sinal e o
restante em 36 parcelas de R$3.330,00.
Os valores acolhidos na sentença, e mantidos neste
julgamento, são bastante inferiores aos postulados, não justificando o
mencionado parcelamento.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso e, com fulcro
no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Observa-se, finalmente, que, concedidos ao réu os
benefícios da assistência judiciária nesta instância, deverá o autor
comprovar melhora em sua fortuna para lhe cobrar a parte relativa à
majoração da verba honorária, ora fixada.
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica